Tribunal: TJDFT
Processo: 0707364-94.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADAS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O primeiro réu, ora recorrente, interpôs recurso em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou procedente o pedido inicial e condenou as rés: "EM SOLIDARIEDADE, a ressarcirem às requerentes o valor de R$ 1.025,89 (mil e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos), acrescidos de correção monetária desde o desembolso (03/01/2020) e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação".
3. Alega, em preliminar, ilegitimidade passiva, pois não possui nenhuma responsabilidade pelos fatos narrados já que não foi beneficiário da quantia paga pelas recorridas/autoras. O valor foi pago para BRASIL PRE-PAGOS, ADMINISTRADORA DE CART., segunda ré/recorrida. Requer a reforma da sentença, com extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
4. Alega, em preliminar, a incompetência do Juizado, a necessidade de denunciar a lide o Banco Santander, a configuração do litisconsórcio passivo necessário, incluindo o Banco Santander no polo passivo da lide.
5. No mérito aduz que não houve nenhum ato ilícito do primeiro réu/recorrente. As autoras/recorridas acessaram um canal não oficial da primeira ré/recorrente e forneceu seus dados e realizaram um pagamento para um terceiro beneficiário. Afirma que foi culpa exclusiva das autoras/recorrentes. Afirma ainda, a inexistência de nexo causal quanto ao pagamento mensal assertivo da parcela do financiamento e checagem de compensação. Portanto, não há de se falar em desconstituição do débito ou inexigibilidade do mesmo. Requer a reforma da sentença.
6. As autoras/recorridas, em contrarrazões, impugnaram as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência do Juizado. Esclarecem que entraram em contato com a primeira ré/recorrente, no telefone 4004-9090, e solicitaram a emissão do boleto para efetuarem o pagamento do boleto (prestação financiamento). O boleto chegou no e-mail da primeira autora/recorrida que prontamente efetuou o pagamento. Posteriormente, a primeira autora/recorrida entrou novamente em contato com primeira ré/recorrente para confirmar o pagamento e descobriu que o pagamento não foi efetivado, sendo, naquele momento, orientada a procurar o Banco BRB, porém, o boleto enviado era da alçada de outro Banco, o Bradesco. A primeira autora/recorrida ao consultar o banco Bradesco descobriu que o nome do pagador, constante no boleto, estava divergente do nome do primeiro réu/recorrente. Portanto, não há ilegitimidade passiva e não há necessidade de litisconsórcio passivo. Os réus da lide são as Instituições a qual as recorridas buscaram o boleto, no caso a primeira ré/recorrente e a segunda ré, BPP Instituição de Pagamentos S.A, beneficiária do pagamento. Requer a rejeição das preliminares.
7. Afirmam que a documentação apresentada é farta para comprovar, de forma inequívoca, que as autoras/recorridas foram vítimas de um golpe. O e-mail recebido pela primeira autora/recorrida teve como remetente dnrcallcentercobrancaamigavel@santander.com.br e o contato por telefone da primeira ré/recorrente, 4004-9090, central de atendimento do primeiro réu/recorrente, confirmado por ele. Requer a manutenção da sentença.
8. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece ser acolhida quando restou comprovada a participação do primeiro réu/recorrente na cadeia de fornecimento, o que justifica a sua presença no polo passivo da ação, nos termos do art. 7o, § único, do CDC. Ademais, no caso em comento, foi demonstrada a existência de relação jurídica material entre as partes, o que é suficiente para aferir a pertinência subjetiva da ação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
9. A preliminar de litisconsórcio passivo e a incompetência do Juizado Especial, também não devem ser acolhidas, as autoras/recorridas incluíram no polo passivo da lide a empresa apontada como beneficiária do boleto pago, portanto, o litisconsórcio necessário foi estabelecido, nos termos do Art. 10 da Lei 90.99/95, preliminares rejeitadas.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
11. A Súmula 479 do STJ dispõe que: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
12. O art. 6o, VIII, do CDC, a fim de garantir o pleno exercício do direito de defesa do consumidor, estabelece a inversão do ônus da prova quando a alegação apresentada seja verossímil ou quando for constatada a sua hipossuficiência.
13. Ademais, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, o ônus da prova, na hipótese de causa excludente de responsabilidade, é do fornecedor, no caso, o primeiro réu/recorrente. É dever deste demonstrar a causa excludente da responsabilização capaz de romper com o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano experimentado pelo consumidor, no caso, as autoras/recorridas.
14. O compulsar dos autos observa-se que a operação financeira consistiu no pagamento eletrônico de boleto bancário, recebido por e-mail, pela primeira autora/recorrida, remetido por dnrcallcentercobrancaamigavel@santander.com.br, primeiro réu/recorrente, após ligação para a central de atendimento 4004-9090, também do fornecedor, primeiro réu/recorrente.
15. As autoras/recorridas lograram comprovar que efetuaram o pagamento do referido boleto, sendo que a conta beneficiária foi do segundo réu/recorrido.
16. O primeiro réu/recorrente não comprovou, de forma inequívoca, que a transação (telefonemas e e-mail) não foram recebidos/encaminhados por ele.
17. Vale dizer, o primeiro réu/recorrente não trouxe aos autos qualquer prova de que as autoras/recorridas, contribuíram de alguma forma pela fraude perpetrada por terceiro, ou que a operação impugnada foi, de fato, realizada pelas autoras/recorridas, reforçando, assim, a verossimilhança dos fatos narrados na inicial. No caso, caberia ao banco, primeiro réu/recorrente, comprovar a má-fé das autoras/recorridas. Contudo, não o fez (art. 373, II do CPC).
18. Embora o primeiro réu/recorrente insista nas teses de inexistência de defeito na prestação de serviços e culpa das vítimas (posto que estas não agiram com zelo e cuidado), não logrou êxito em comprovar tais alegações.
19. Assim, o uso fraudulento para emissão de boleto faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II), apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela. Precedente: AgRg no AREsp 367875 / PE 2013/0198173-7, Relator (a) ministra MARIA ISABEL GALLOTTI / STJ.
20. Diante da comprovação do dano e da ausência de excludentes que afastem a responsabilidade do primeiro réu/recorrente, sobretudo em se tratando de relação de consumo, verifica-se que as autoras/recorridas possuem direito à indenização material correspondente ao valor efetivamente pago.
21. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NO MÉRITO IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
22. Condeno o primeiro réu/recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.